Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741062-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA SOARES VIEIRA CAMPOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O O recorrente apresentou petição (ID 64803696) informando a interposição de apelação perante o juízo competente nos autos do processo no 0713939-37.2024.8.07.0020. Diante do exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso, para que a apelação tramite nos autos originários, conforme disposto no artigo 1.010 do CPC Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator